Tribunal: TJPA
Processo: 0004129-39.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004129-39.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO CARDOSO MORAES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição em primeiro grau por insuficiência de provas. Reforma da sentença. Condenação. Dosimetria da pena. Afastamento do tráfico privilegiado. Fixação de regime semiaberto. provimento.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a denúncia oferecida em face de Fábio Cardoso Moraes, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sentença absolveu o réu por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O Parquet recorreu, sustentando que os elementos materiais e testemunhais comprovam a prática do tráfico de drogas e requerendo a condenação nos termos da denúncia.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas; (ii) definir se o ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial foi lícito, diante de denúncia anônima e flagrante perceptível; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. razões de decidir

3.

A materialidade do crime está plenamente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo e pelo auto de apreensão, que atestam a presença de 453,20g de maconha, além de balança de precisão, papel filme, sacos plásticos e dinheiro fracionado, típicos da prática de tráfico.

4.

A autoria delitiva está comprovada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, prestados sob contraditório judicial, relatando a apreensão dos entorpecentes no interior da residência do réu, que se encontrava no local, acompanhado da esposa, e apresentou nervosismo durante a abordagem.

5.

A entrada no domicílio sem mandado judicial foi reputada lícita, pois fundada em elementos objetivos e concretos indicativos de flagrante delito, como o odor de entorpecente vindo da residência, a denúncia anônima anterior e a subsequente apreensão de drogas e instrumentos de mercancia, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

6.

A alegação de uso pessoal é afastada pelo conjunto probatório, notadamente a quantidade de droga apreendida, a ausência de objetos típicos de consumo e a existência de elementos característicos da mercancia.

7.

Os depoimentos dos policiais militares, enquanto agentes públicos, são idôneos para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outras provas materiais, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

8.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, uma vez que a expressiva quantidade de droga, a forma de acondicionamento, os instrumentos apreendidos e o dinheiro trocado evidenciam dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o benefício.

9.

Na dosimetria, duas circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade acentuada e quantidade acima da média usual — justificaram a exasperação da pena-base em 1/6 por cada vetor, resultando na pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

IV. dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de instrumentos típicos da mercancia, associados a significativa quantidade de droga e valores em espécie, autoriza a condenação por tráfico de drogas, mesmo sem o fracionamento em porções menores.

2.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é válido quando baseado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, como o odor de entorpecente e denúncia anônima com indícios específicos.

3.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se aplica ao agente que demonstra dedicação à atividade criminosa, por meio de circunstâncias objetivas como a forma de acondicionamento da droga e apreensão de valores fracionados.

4.

A palavra dos policiais, prestada sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, §2º, "b"; CPP, arts. 244 e 386, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no HC 951.934/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 865.706/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14.12.2018; TJ-MG, Apelação Criminal 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a
sentença absolutória
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a denúncia oferecida contra
Fábio Cardoso Moraes
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Em suas razões recursais [ID. 12897324 - pág. 52], o Ministério Público alega: (i) que a sentença incorreu em erro de julgamento ao absolver o réu com fundamento na insuficiência de provas; (ii) que a materialidade do delito estaria comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de significativa quantidade de maconha (duas embalagens com 308,70g e dois potes com 144,50g), além de instrumentos característicos da traficância (balança de precisão, papel filme e sacos plásticos); (iii) que os depoimentos das testemunhas policiais, tomados sob o crivo do contraditório, confirmam que o entorpecente foi encontrado na residência do acusado, juntamente com a quantia de R$ 346,50, reforçando a tese de mercancia.

Ao final, requer a
reforma da sentença absolutória
e a
condenação do acusado
nos termos da denúncia.

Em contrarrazões apresentadas ao ID [12897358], a defesa do apelado sustenta: (i) que os depoimentos das testemunhas de acusação são frágeis e contraditórios, não sendo suficientes, por si sós, para sustentar um édito condenatório; (ii) que não houve diligência prévia que justificasse a entrada forçada no domicílio do réu, tendo esta se dado com base apenas em denúncia anônima, tornando ilícita a prova obtida; (iii) que não foram apreendidos valores expressivos nem cadernos de anotações, tampouco houve flagrante de venda, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Ao final, requer o
improvimento do recurso ministerial
e a
manutenção da sentença absolutória
.

Nesta superior instância, o
Custos Legis

manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso
, aduzindo que a sentença recorrida desconsiderou provas materiais e testemunhais que, em conjunto, evidenciariam a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

Depreende-se dos autos que no dia 27 de março de 2018, por volta das 16h12min, na residência do acusado, localizada no Bairro Cidade Nova VI, em Ananindeua/PA, policiais militares se dirigiram ao local após receberem denúncia anônima relatando possível prática de tráfico de drogas. Ao chegarem ao imóvel, perceberam forte odor de substância entorpecente, o que motivou a entrada no domicílio. No interior da residência, especificamente dentro de uma mochila, localizaram porções da substância conhecida como maconha, além de uma balança de precisão, papel filme, sacos plásticos e a quantia de R$ 346,50, valores encontrados no interior de uma gaveta. O acusado, interrogado em juízo, negou a prática do tráfico, reconhecendo apenas ser usuário de drogas.

O réu foi denunciado como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, e, após regular instrução processual,
o Juízo a quo absolveu o acusado
, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, por considerar não demonstrada a autoria delitiva de forma segura, destacando dúvidas quanto à destinação da droga apreendida.

Eis a suma dos fatos.

Com a devida vênia ao entendimento esposado na sentença,
entendo assistir razão ao Ministério Público
, ora apelante, devendo a decisão ser
reformada
.

A materialidade do crime restou cabalmente comprovada
, por meio do
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
(ID 12897326 - Pág. 10) e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID. 12897328), que atestou se tratar da substância entorpecente
Cannabis sativa L
. (maconha)
, em quantidade total de
453,20 gramas
, dividida em
duas embalagens (308,70g)
e
dois potes (144,50g)
. A presença de balança de precisão (ID 12897326 - Pág. 9/10) e outros instrumentos destinados ao fracionamento da droga, aliados à quantidade não desprezível do entorpecente e à apreensão de dinheiro em espécie: R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais) e, ainda, o valor fracionado de R$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta centavos) em moedas (ID 12897323 - Pág. 9/10),
corroboram o fim mercantil da conduta praticada pelo acusado
.

No que tange à autoria, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares são firmes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova. O policial militar Josimar Leão Queiroz afirmou que a guarnição se deslocou até a residência do acusado após denúncia anônima, e que, ao se aproximarem do local, perceberam um forte odor de maconha, circunstância que motivou o ingresso no imóvel. No interior da residência, encontraram uma mochila contendo a droga, bem como materiais de fracionamento e embalagem e a quantia em dinheiro.

Os policiais Sílvio Gomes Barbosa e Welsson Belo Beserra confirmaram o relato, enfatizando que a substância entorpecente foi localizada no interior do imóvel, juntamente com os instrumentos característicos da prática de tráfico. Afirmaram que, no momento da abordagem, o acusado se encontrava no local acompanhado de sua esposa e demonstrou nervosismo durante a abordagem. As versões prestadas pelos agentes públicos mostraram-se lineares e isentas de contradições relevantes, tendo sido produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez o réu, ao depor em juízo, reconheceu a propriedade da droga, contudo, afirmou ser usuário, negando a traficância (ID 12897339).

Embora a substância não estivesse fracionada em pequenas porções para venda, o contexto da apreensão — balança de precisão, papel filme, sacos plásticos e dinheiro trocado (R$ 63,50 (sessenta e três reais e cinquenta centavos) em moedas) — é indicativo da finalidade mercantil da droga.

A alegação de uso pessoal não se sustenta diante da quantidade de droga apreendida e da ausência de quaisquer indícios que apontem para a condição de dependente químico, como laudos médicos ou objetos típicos do consumo (dichavador, seda, cachimbo, entre outros). Destaco que a confissão de uso não é suficiente, por si só, para afastar os demais elementos objetivos e subjetivos que demonstram a prática do tráfico.

Quanto à suposta ilicitude da entrada forçada no domicílio, não assiste razão à defesa. A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionais, o ingresso em residência sem mandado judicial quando há indícios concretos de flagrante delito, quando há denúncia anônima com elementos específicos, assim como no caso de odor característico de entorpecente, como ocorreu na espécie:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRA
VO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava a ilegalidade de busca domiciliar e pessoal realizada com base em denúncia anônima.

2.
O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas durante a busca, que incluiu a apreensão de entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico
.

II. Questão em discussão3.
A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar, realizada com base em denúncia anônima e sem mandado judicial, é válida, considerando a alegação de ausência de fundadas razões prévias à invasão domiciliar
.

III. Razões de decidir4.
A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial foi considerada legal, com base em fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e comportamento suspeito do agravante
.

5.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de busca sem mandado em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões
.

6.
A denúncia anônima pode justificar a busca pessoal inicial, mediante fundadas suspeitas e conforme o caso concreto
.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1.
A busca pessoal e domiciliar pode ser realizada sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões. 2. A denúncia anônima pode justificar a busca pessoal inicial, mediante as fundadas suspeitas
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 873.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca”. (AgRg no HC n. 951.934/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

2.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3.
A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

4. No caso, como já delimitado na decisão agravada,
conquanto o início da diligência haja sido provocada por notícia anônima, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi precedida de averiguação do teor da denúncia recebida pelos policiais, ocasião em que visualizaram movimentação atípica de pessoas na porta da casa do paciente, indicativa da venda de drogas no local. Além disso, o investigado foi visto quando saía de sua residência e, ao se deparar com os policiais, demonstrou nervosismo
.

5.
Esses elementos objetivos, em conjunto, denotam a existência de fundada suspeita de que o investigado estivesse na posse de entorpecentes e possuísse outras substâncias ilícitas em sua moradia - o que se confirmou após a realização das buscas pessoal e domiciliar
.

6. Assim,
uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero regular a atuação dos policiais durante as diligências em análise. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a busca pessoal e a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas, bem como todas as que delas decorreram
.

7. Agravo não provido”. (AgRg no HC n. 865.706/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Outrossim, o entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, é no sentido de que a palavra dos policiais constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente, possuindo aptidão para embasar decreto condenatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”.

Assim, verifico que
a sentença absolutória deve ser reformada
, diante da existência de provas seguras e coerentes quanto à autoria do delito, demonstrando que o recorrido
mantinha em depósito, com finalidade de comercialização
, substância entorpecente de uso proscrito, praticando conduta típica prevista no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
.

DOSIMETRIA

Passo a dosimetria da pena.

Primeira Fase – Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006):

Culpabilidade
: No caso concreto, extrai-se dos autos que o apelante efetivamente agiu com culpabilidade exacerbada, uma vez que a droga se encontrava armazenada na residência em que o paciente reside com sua família e, além disso, funciona como academia de artes marciais (muay thai), de modo que expunha seus alunos e clientes aos riscos e mazelas da criminalidade advindas do tráfico, quando deveria ser local onde se cultua hábitos saudáveis e não mercancia de entorpecentes causadores de efetivo potencial lesivo à saúde pública.

Quantidade de drogas:
A quantidade apreendida — aproximadamente meio quilo de maconha (453,20g) — embora não seja extremamente elevada, está acima da média usual dos casos de tráfico eventual, o que, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, autoriza exasperação da pena.

As demais circunstâncias judiciais são ínsitas ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-las.

Diante da negativação de
dois vetores
, exaspero a pena-base em
1/6 para cada circunstância
.

A pena mínima cominada ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Aplicando a fração de 1/6 duas vezes sucessivas, fixo a
pena-base
em
6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Segunda Fase – Atenuantes e Agravantes:

Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes a reconhecer.

É cediço que nos termos do enunciado da Súmula nº 630 do STJ: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
,
não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”, como ocorreu
in casu
[1]

(grifei).

Terceira Fase – Causas de Aumento ou Diminuição:

Afasto a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.
Isto porque a presença de elementos como balança de precisão, papel filme e sacos plásticos, somados à quantidade e à forma de acondicionamento da droga, além da quantia em dinheiro fracionada em moedas (R$ 63,50 - sessenta e três reais e cinquenta centavos em moedas), revelam dedicação à atividade criminosa. Tal cenário afasta o requisito de “não se dedicar a atividades criminosas”,
inviabilizando a aplicação do benefício
. No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E 16, §1º, IV, DA LEI N.10.826/2003. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alegação de nulidade da prova ao argumento de que os policiais responsáveis pela prisão do agravante teriam imposto a este sofrimento a partir de inúmeras agressões físicas, nota-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, com base no acervo fático probatório acostado aos autos, rechaçou tal alegação, não havendo que se falar, portanto, em manifesta ilegalidade.

2. Não se pode deixar de sublinhar, ademais, que, para superar as conclusões firmadas na origem e alcançar a pretensão do agravante, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

3.
Com relação ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, nota-se que, de igual modo, a Corte de origem apresentou correta fundamentação para afastá-la, ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas com o agravante (mais de 520g de cocaína e maconha), além da arma de fogo de numeração suprimida
.

4. O pleito de fixação de regime mais brando e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos também restou afastado, a partir de fundamentação suficiente do Tribunal de origem, em consonância com o entendimento desta Corte.

5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 903.326/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.).

Destarte, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena,

a pena intermediária torna-se
concreta e definitiva em
: 6 (seis) anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, e 666 dias-multa, à razão mínima legal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso ministerial
, para reformar a sentença absolutória e
condenar FÁBIO CARDOSO MORAES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, fixado no mínimo legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

[1]
(AgRg no HC n. 952.989/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Belém, 07/05/2025